Tribunal: TJSP
Processo: 2261669-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261669-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado ASHOK FRUTAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261669-75.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43494
Agravo de Instrumento No: 2261669-75.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Ashok Frutas Ltda
Exibição de documento. Multa diária. Inaplicabilidade da
multa diária na ação de exibição de documentos. Súmula
372 do STJ. Multa diária afastada. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Santander Brasil S/A contra a Ashok Frutas Ltda. para requerer a
reforma da r. decisão interlocutória que fixou multa diária em caso de
não apresentação de documento em sede de ação de exibição. Alega a
inaplicabilidade da multa diária.
É o relatório.
Em relação à multa diária 'astreintes' para o caso de
não cumprimento da determinação judicial de exibição do documento,
verifica-se que na produção antecipada de provas que é o caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261669-75.2019.8.26.0000 -Voto no
3
questão tendo em vista que o objetivo da obtenção do documento é o
ajuizamento de eventual ação revisional de contrato bancário não há
que se cogitar de aplicação de multa diária 'astreintes' em caso de
não apresentação do documento pela parte, pois se trata de mero
procedimento não contencioso, em que, inclusive, veda-se a defesa,
conforme prevê expressamente o artigo 382, parágrafo 4o, do
CPC/2015: “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso,
salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente originário”.
Nesse sentido, dispõe a Súmula 372 do e. STJ que “Na
ação de exibição de documentos, não cabe aplicação de multa
cominatória”.
Verifica-se, então, a potencial criação de um impasse,
qual seja, o requerente da produção antecipada da prova não ter
qualquer meio de coerção para obrigar o requerido a apresentar o
documento em juízo.
A solução desse impasse, conforme 'supra' analisado', é
determinar o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios pelo requerido, porque efetuou resistência processual à
apresentação do documento. Além disso, na ação principal, instruída
com esse processo de produção antecipada de provas, deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261669-75.2019.8.26.0000 -Voto no
4
instaurado o incidente de exibição de documento, oportunidade em que
o autor poderá se valer da presunção de veracidade, prevista no artigo
400, parágrafo único, do CPC/2015. E, eventual juntada do documento,
no processo principal, com a respectiva verificação de que o
ajuizamento dessa ação não era necessário se o documento tivesse sido
devidamente apresentado no procedimento de produção antecipada de
provas, determinará a sucumbência do réu, porque, de acordo com o
princípio da causalidade, foi ele quem deu causa à ação (ao não
apresentar o documento no procedimento de produção antecipado de
provas).
Portanto, inaplicável a multa impugnada.
Reforma-se, então, a r. decisão agravada para afastar a
aplicação de multa diária.
Ante o exposto , dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica